Tribunal: TJSP
Processo: 1012798-06.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
TRANSTORNO DEPRESSIVO (CID F33). MENELAT (MIRTAZAPINA) 45MG. PRISTIQ (DESVENLAFAXINA) 100MG. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos

Ementa:
TRANSTORNO DEPRESSIVO (CID F33). MENELAT (MIRTAZAPINA) 45MG. PRISTIQ (DESVENLAFAXINA) 100MG. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp 1.657.156/RJ. Imprescindibilidade dos medicamentos demonstrada. Medicação registrada na ANVISA. Relatório médico fundamentado e circunstanciado.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.